Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719357-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE BINICHESKI RECORRIDO: JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREÃO VALLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM DE PROPRIEDADE DE CÔNJUGE VIRAGO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA QUAL O CÔNJUGE VARÃO FIGURA COMO EXECUTADO. PARTES CASADAS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE CONSTITUIR BEM COMUM. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO EXECUTADO. PENHORA DO VEÍCULO NO LIMITE DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há presunção relativa de que os débitos contraídos pelos cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial, durante o enlace matrimonial, são revertidos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído. Caso concreto em que o crédito exequendo é resultante de condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e, portanto, verossímil a alegação de que a dívida foi contraída em benefício da família. 2. Igualmente há presunção legal de que os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entra na comunhão, bem como presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior, em se tratando do regime de comunhão parcial de bens. 3. Não há, portanto, vedação à penhora de bens registrado em nome do cônjuge do devedor/executado para garantir o pagamento da dívida excutida, em especial quando estabelecido vínculo matrimonial sob o regime da comunhão parcial de bens 4. Sendo o bem penhorado de propriedade de cônjuge do devedor executado, e tendo sido o bem adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, possível a penhora e a alienação/adjudicação, desde que observada a cota parte referente à meação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.658 do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser possível a penhora da totalidade dos bens pertencentes à parte recorrida, ainda que a dívida objeto do processo principal não tenha se revertido em benefício da família, vez que casada com o devedor sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo comunicável o patrimônio do casal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.658 do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em análise dos autos do cumprimento de sentença de n. 0705069-07.2017.8.07.0001 em que ocorreram as medidas constritivas, observo que nas decisões que determinaram a penhora (Id 194138487 do processo executivo), a remoção (Id 204035610 do processo executivo), a intimação do exequente sobre seu interesse na adjudicação (Id 213762262 do processo executivo), e a resposta do exequente manifestando possui interesse na adjudicação pelo valor de avaliação do bem (Id 213985580 do processo executivo), não foi observado a cota parte referente a meação do cônjuge do executado, ora apelante, sobre o bem penhorado. De fato, malgrado se considere tratar-se de bem adquirido na constância do casamento, não há que se falar que a dívida exequenda foi contraída em benefício do casal, de modo que, nesse contexto, deve ser reservada a meação da ora apelante (ID 67020578 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002